Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040775-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYCON JOSE PINTO - CPF: 026.014.541-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.

REGIME ABERTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DO ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE COMPARECIMENTO
. DECISÃO CASSADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos de execu
tivo de pena
que declarou extinta a punibilidade do apenado, ao fundamento de cumprimento integral da pena em regime aberto. A decisão reputou suficientes, para a decretação extintiva,
os documentos
incompletos
de comparecimento juntados aos autos
e o cálculo de pena com termo final previsto para 08/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há lastro documental idôneo e suficiente a demonstrar, com segurança, o cumprimento das condições do regime aberto e o adimplemento integral da reprimenda, a autorizar a extinção da punibilidade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena demanda certeza inequívoca acerca do efetivo cumprimento integral da sanção penal, lastreada em elementos objetivos e passíveis de verificação, sendo insuficientes presunções ou registros genéricos não corroborados por dados concretos.

4.
A ausência de registros
completos
e verificáveis de cumprimento
das condições impostas ao apenado, notadamente o comparecimento periódico
em juízo no período controvertido, impede a manutenção do decreto de extinção da punibilidade, não sendo suficiente o termo final apontado no cálculo de pena.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena demanda comprovação segura do adimplemento integral da sanção penal. 2. A ausência de prova do cumprimento das condições impostas ao apenado no período controvertido impede a decretação da extinção da punibilidade. 3. O termo final indicado no cálculo de pena não supre, por si só, a comprovação do efetivo cumprimento da
reprimenda
até o exaurimento do lapso executório”.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP,
arts
. 113 e 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgExec
n. 1039382-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27/01/2026,
publ
. 30/01/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol
D
’Oeste/MT
,
que, nos autos do Processo de Execução n. 2000109-27.2024.8.11.0011 (SEEU), declarou extinta a punibilidade de
Maycon José Pinto
,
com
o fundamento
no
cumprimento integral da pena.

Sustenta
, em síntese, a inexistência de comprovação do cumprimento das condições do regime aberto no período de julho a setembro de 2025, pugnando pela reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a necessidade de regular instrução para aferição do efetivo adimplemento da reprimenda.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

O Ministério Público sustenta que a decisão que declarou extinta a punibilidade carece de lastro probatório suficiente, porquanto não haveria comprovação do efetivo cumprimento, pelo reeducando, das condições impostas no regime aberto no período de julho a setembro de 2025, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e verificação do adimplemento integral da reprimenda.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, por produzir efeitos imediatos na esf
era da liberdade, exige quadro fático
devidamente comprovado
, amparado em elementos objetivos e verificáveis aptos a demonstrar o adimplemento integral da reprimenda e, quando cabível, o cumprimento das condições do regime aberto. Não se admite, portanto, seu reconhecimento com base em presunções, anotações genéricas ou dados desacompanhados de comprovação documental.

Com efeito, o regime aberto pressupõe a observância das condições estabelecidas e, quando fixado,
d
o comparecimento periódico perante o órgão de fiscalização, nos termos dos
arts
. 113 e 115 da LEP, de modo que o encerramento da execução por cumprimento integral demanda, especialmente no período final, registros individualizados
aptos a

aferir regularidade
do adimplemento.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a extinção da punibilidade somente se legitima quando houver certeza inequívoca do cumprimento integral da pena, sendo indevida a decretação fundada em dados não confirmados nos autos, exigindo-se comprovação efetiva do adimplemento (TJMT,
AgExec
n. 1039382-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27/01/2026,
publ
. 30/01/2026).

No caso, a controvérsia é objetiva e delimitada, pois há impugnação específica quanto à ausência de comprovação do comparecimento no interregno de julho a setembro/2025. A Defesa formulou pedido de extinção da punibilidade (mov. 64.1) e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, apontando a inexistência de comprovantes de comparecimento referentes aos meses de julho a setembro de 2025 (mov. 68.1). Ainda assim, sobreveio decisão declarando extinta a punibilidade (mov. 71.1), com remissão a termos de comparecimento e ao cálculo de pena.

Do exame dos documentos juntados, verifica-se que os comprovantes alcançam até fevereiro de 2025 (mov. 45.1) e, na sequência, de março a junho de 2025 (mov. 48.1 e seguintes), inexistindo documentação específica que comprove o comparecimento ou a fiscalização regular no período posterior controvertido, de julho a setembro/2025.

Além disso, o documento indicado na sequência 62 do processo, referente ao período de 01/07/2025 a 10/07/2025, não contém qualquer registro de comparecimento, apresentando-se em branco, o que impede concluir, com segurança, pelo adimplemento das condições do regime aberto nos meses subsequentes.

A remissão defensiva às certidões de comparecimento por ponto eletrônico (
seqs
. 48, 50 e 62) não supre a lacuna probatória, uma vez que tais documentos não contêm registros individualizados e verificáveis referentes ao período controvertido, subsistindo a ausência de comprovação objetiva quanto ao lapso final.

Por fim, o cálculo de pena com termo final previsto para
o dia
08/09/2025 (mov. 59), embora relevante para a definição do lapso
temporal
, não substitui a demonstração do efetivo cumprimento das obrigações executórias até o exaurimento, sobretudo quando há controvérsia sobre a fiscalização
do cumprimento
nos últimos meses.

Nesse contexto, não se trata de afirmar, desde logo, o descumprimento, mas de reconhecer que não há lastro documental suficiente para amparar, com segurança, a medida extrema de extinção da punibilidade, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e verificação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar o restabelecimento da execução da pena, com o retorno dos autos ao Juízo da execução para regular instrução e verificação do efetivo adimplemento das condições impostas no período
de julho a setembro de 2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026